Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717905-18.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO BRITO RIOS APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS EDUARDO BRITO RIOS contra sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. (SICOOB), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, divididos em 1/3 para o autor e 2/3 o réu, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC. Suspensa a exigibilidade com relação ao autor, diante a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, o apelante alega que: 1) o réu foi devidamente citado; 2) foi vítima de fraude bancária, no dia 29/09/2019, em que terceiro realizou uma compra no valor de U$ 207,00, o equivalente, na época, a R$ 863,89; 3) o réu demorou 11 meses para reconhecer a fraude ocorrida, o que ensejou registro do seu nome em entidades proteção ao crédito; 4) mesmo diante da revelia do réu e da confissão de que houve cobrança indevida, o pedido de danos materiais foi indeferido; 5) houve pagamento indevido, inclusive, em duplicidade; 6) o réu, mesmo após o reconhecimento da fraude e recebimento do seguro, continuou a cobrar dívida que sabia inexistente, o que impõe sua responsabilização pela cobrança indevida e falha na prestação do serviço; 7) embora os valores cobrados indevidamente tenham sido estornados, a cobrança dos parcelamentos persistiam; 8) independente da fraude ter sido paga pela seguradora, não é a instituição financeira quem é a beneficiária do seguro; 9) o valor fixado a título de danos morais é ínfimo perante todo o transtorno sofrido no decorrer desses 4 anos; 10) tem que se levar em consideração, para fixação do quantum indenizatório, a perda de tempo útil do autor; 11) está com o nome sujo há 3 anos, o que causou diversos transtornos e prejuízos; 12) houve descumprimento da tutela concedida em 09/02/2023 (ID 54225327). Requer o provimento do recurso para determinar: 1) a condenação do réu ao pagamento de danos materiais; 2) a condenação do réu à repetição do indébito; 3) a majoração da condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00; 4) a condenação do réu em litigância de má-fé, por ter alterado a realidade dos fatos; 5) o pagamento dos juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça. Preparo não recolhido, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 40376332). Contrarrazões não apresentadas. O Sicoob requer a declaração de nulidade da sentença, em razão do mandado de citação ter sido entregue à empresa diversa da que figura no polo passivo (ID 54225326). O apelante se manifestou no sentido de que houve a citação válida do réu (ID 54225341). É o relatório. Os autos foram convertidos em diligência e enviados à contadoria judicial, com base no art. 932, I, do Código de Processo Civil – CPC, com o objetivo de obter esclarecimentos técnicos sobre os encargos cobrados nas faturas do cartão de crédito fraudado (ID 55018671). Resposta do órgão técnico (ID 55802231). Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre o teor da análise da contadoria. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator